Tribunal: STF
Processo: HC 55148
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
-"Habeas  corpus".   Cabendo  recurso  ordinário  contra decisão proferida, em "habeas corpus", por Tribunal local,  não  pode
ele ser substituido por pedido originario ao STF (art. 119, II,  "c", da Constituição Federal).
"Habeas corpus" não conhecido.